Tribunal: TJSP
Processo: 2038627-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Paciente que respondeu a ação penal em liberdade. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.